Tribunal: STF
Processo: ARE 1355795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V; e 35, todos da Lei 11.343/2006. 4. Mãe de crianças menores de 12 anos. Custódia preventiva substituída pela prisão domiciliar. Pressupostos. Art. 318-A, caput e incisos, do CPP. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.